Tribunal: TJSP
Processo: 1037224-97.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Curso de Formação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1037224-
97.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS VINICIUS
DE LIMA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037224-97.2017.8.26.0053 -Voto no 30086
2
VOTO No: 30.086
APELAÇÃO No: 1037224-97.2017.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: OTÁVIO TIOITI TOKUDA
APELANTE: MARCUS VINICIUS DE LIMA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Policial
militar.
Exoneração
a
pedido.
Busca
de
reintegração ao cargo sob alegação de vício na declaração
de vontade. Descabimento. Inexistência de prova sobre
incapacidade. Presunção de higidez física e psíquica à
época do pedido. Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
improcedente ação movida por MARCUS VINICIUS DE LIMA contra o ESTADO DE
SÃO PAULO para ser reintegrado na Polícia Militar1, contra o que ele apelou.
Sustenta deva o ato ser anulado, pois estava sob forte comoção, ou
seja, sob coação emocional irresistível, visto que se tratava do bem-estar de sua mãe (vida-
morte). Alega vício no ato jurídico porque não tinha condições de entender a seriedade de
sua decisão. Entende ser possível a declaração de nulidade na forma dos artigos 166, I e
171, I do Código Civil, pois houve vício de consentimento, ante incapacidade civil
momentânea. Refere estar psiquiatricamente sem condições de exercer atividades e com
possibilidade de afastamento profissional na época do pedido de exoneração; afirma,
ainda, ter sofrido coação por parte de seus familiares para cuidar de sua mãe.
Recurso bem processado, respondido nas págs. 118/125.
1 Como aluno na graduação inicial de Soldado PM de 2a Classe para o QPPM (Quadro de
Praças da Polícia Militar)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037224-97.2017.8.26.0053 -Voto no 30086
3
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.561, de 4
de junho de 2020, publicado em 5 de junho de 2020, em decorrência da situação mundial
em relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
O autor prestou concurso para Soldado PM de 2a Classe para o
QPPM2 (Quadro de Praças da Polícia Militar) e, aprovado, foi nomeado e tomou posse em
16/02/20163.
Estava cursando o módulo básico do respectivo curso Superior de
Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, na Escola Superior de
Soldados, mas sua mãe apresentou problemas de saúde4 e, para assumir seus cuidados,
pediu exoneração em 23/07/20165.
Alega, no entanto, ter havido vício no pedido, pois não tinha
condições de entender a seriedade de sua decisão, por isso ajuizou esta ação para ser
anulado esse seu pedido e ser reintegrado na Polícia Militar.
A antecipação da tutela foi indeferida (pág. 70), decisão mantida
por agravo sob minha relatoria (Agravo de Instrumento no 2169041-38.2017.8.26.0000).
A ação foi julgada improcedente ao fundamento de não haver
indício de vício na vontade do autor, de modo que tanto seu pedido de exoneração quanto
o ato administrativo que o recebeu devem ser mantidos (págs. 103/105).
2 Edital DP 5/321/14
3 D.O.E. de 25/02/2016 (pág. 54) - RE 160025-7.
4 Hipertensão continuada e desmaios.
5 Pág. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037224-97.2017.8.26.0053 -Voto no 30086
4
Respeitado o esforço recursal, entendo restarem hígidos o pedido e
a exoneração do autor.
Como de sabença, a exoneração a pedido é ato unilateral do
servidor, que prescinde de homologação ou concordância do ente público. Seus efeitos têm
início na data de protocolo do pedido.
Para a validade do ato é necessário perquirir-se sobre capacidade do
agente, entre outros requisitos, na forma do artigo 104 do Código Civil.
No caso concreto, o objeto era lícito, possível e as formalidades
legais e regulamentares foram respeitadas.
Pese embora à alegação do autor sobre “não ter condições de
entender a seriedade de sua decisão”, de modo que estaria momentaneamente incapaz, não
há sustentação jurídica para essa circunstância.
As hipóteses de incapacidade relativa estão previstas no artigo 4o
do Código Civil:
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os
exercer: (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela
Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem
exprimir sua vontade;
IV - os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por
legislação especial.
Ao que consta, o autor era plenamente capaz quando fez o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037224-97.2017.8.26.0053 -Voto no 30086
5
de exoneração, sem haver elementos a comprovar a alegada incapacidade transitória.
A mera prescrição de medicação por psiquiatra, em data posterior
ao pedido de exoneração6 (pág. 55), não infirma a presunção de capacidade do autor. Não
veio relatório médico indicativo da condição clínica do autor à época do pedido de
exoneração, nem de sua mãe ou de seu pai, a indicar qual a gravidade de doença padecida
por ela.
Não há, portanto, nada a comprovar comprometimento a sua
vontade e ao seu discernimento quanto ao pedido de exoneração.
Também não há qualquer evidência de doença capaz de impedi-lo
de exercer suas funções, tanto que não há notícia de afastamento para tratamento da própria
saúde ou mesmo de terceiros.
Observo, em termos processuais, sobre ter havido determinação
para réplica e indicação de provas (pág. 98), mas o autor quedou-se (pág. 102).
Ora, no sistema da persuasão racional regente do processo civil
brasileiro, enquanto ao autor não basta alegar por ter que provar os fatos tidos como
constitutivos de seu direito, ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo desse direito, ou seja, provar, nada obstante a existência daquele
fato constitutivo, fato outro a impedir, modificar ou extinguir o direito do autor.
Nem se deslembre que no julgamento se aprecia toda a prova -
prova do autor, contraprova do réu- e que perde a demanda quem deveria provar e não
provou.
O autor perde a demanda em decorrência de não fazer prova do
alegado ou das provas feitas pelo réu; o réu perde a demanda quando não faz contraprova
ou quando o autor faz prova dos fatos tidos como constitutivos de seu direito, não
6 Cerca de quatro meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037224-97.2017.8.26.0053 -Voto no 30086
6
desconstituídos pelo réu.
O autor nada provou e também restou escoteira a alegação sobre
coação de parentes, não comprovada nem sequer pela rama.
Enfim, não há fato ou circunstância a caracterizar vício no ato
jurídico, pois não comprovada eventual incapacidade do autor, permanecendo hígida a
exoneração.
Uma vez efetivada a exoneração, o ato jurídico é perfeito,
rompendo-se o vínculo com a Administração Pública e vacância do cargo só poderá ser
preenchida por concurso público.
Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de
legitimidade e legalidade, sem que tenha havido, repito, comprovação de qualquer vício no
pedido ou na exoneração.
Em suma, não é caso de anulação do ato, daí ser impossível a
pretendida reintegração no cargo de soldado da Polícia Militar.
Nesse sentido já se decidiu nesta C. Câmara:
DIREITO PÚBLICO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

AÇÃO ANULATÓRIA DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO

PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINARES APLICAÇÃO
DOS EFEITOS DA REVELIA ANTE A APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DA CONTESTAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
Fazenda Pública em juízo Direito indisponível Inteligência do art.
345, II, do N.C.P.C. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
OCORRÊNCIA Julgamento antecipado de acordo com os preceitos
legais Princípio do livre convencimento motivado Indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037224-97.2017.8.26.0053 -Voto no 30086
7
de prova inútil (art. 130 do C.P.C./73, correspondente ao art. 370 do
N.C.P.C.). MÉRITO Inexistência de coação apta a anular o ato
Ausência de comprovação de incapacidade civil no momento da
prática do ato Capacidade que se presume Precedentes desta
Corte
Bandeirante.
Preliminares
afastadas

Sentença
de
improcedência mantida Recurso desprovido7.
SERVIDOR PÚBLICO Policial Militar Exoneração a pedido -
Pretensão de reintegração no cargo, sob o fundamento de que o ato
se deu em decorrência de coação e de ausência de discernimento
decorrente de doença Não cabimento - Ausência de prova do
alegado vício de consentimento, tanto em relação ao estado psíquico
do autor quanto às alegadas perseguição e coação - Autor que
manifestou desinteresse na produção de provas, na fase instrutória -
Ônus probatório que recai sobre o requerente, nos termos do art. 333,
I, do CPC/73 Precedentes deste E. Tribunal Apelo não provido8.
E de minha relatoria:
Anulação de ato administrativo. Exoneração a pedido. Vício na
declaração de vontade. Não comprovação. Incapacidade não
identificada em laudo pericial. Nulidade inocorrente. Improcedência
mantida. Recurso desprovido9.
Com essas observações, realçado ser mesmo improcedente a
pretensão autoral, entendo não merecer reforma a r. sentença, também diante de seus
próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão controvertida.
7 Apelação Cível no 1000745-42.2016.8.26.0344, Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni, 13a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 24/10/2018, Data de publicação: 25/10/2018
8 Apelação Cível no 1011814-08.2015.8.26.0053, Relator(a): Spoladore Dominguez, 13a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 08/06/2016, Data de publicação: 09/06/2016
9 Apelação Cível no 1000193-13.2018.8.26.0472, Relator(a): Borelli Thomaz, 13a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 19/03/2020, Data de publicação: 19/03/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037224-97.2017.8.26.0053 -Voto no 30086
8
Impõe-se, agora, acréscimo na verba honorária, por força do § 11
do art. 85 do Código de Processo Civil, cogente, motivo por que elevo a honorária a 12%
do valor da causa atualizado no dia do efetivo pagamento, observado ser o autor de
assistência judiciária gratuita (pág. 70).
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator